Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-19.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-19.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800284-19.2021.8.14.0116

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES; FRANCISCO FILHO BORGES COELHO e GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de empréstimo consignado assinado a rogo por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do art. 595 do CC, incluindo a assinatura de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso.

Declaração de inexistência da relação jurídica por ausência de forma legal e consequente nulidade do contrato. Repetição do indébito em dobro conforme art. 42 do CDC, em razão da cobrança indevida.

Danos morais configurados pelo desconto indevido em benefício previdenciário. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados, com a ressalva de que
deve ser abatida a quantia referente ao depósito realizado, a título de empréstimo.

Recurso conhecido e Provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800284-19.2021.8.14.0116

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES; FRANCISCO FILHO BORGES COELHO e GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CICERA ALVES DA SILVA, insurgindo-se contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em face do BANCO BRADESCO S.A.

A autora alega que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que ela não contraiu. Afirma que nunca assinou qualquer contrato com o réu e que os descontos são indevidos, configurando falha na prestação de serviço e fraude. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco apresentou defesa alegando a existência de um contrato de empréstimo consignado assinado pela autora, acompanhado de toda documentação necessária. Sustenta que os descontos são legítimos, decorrentes de contrato regularmente firmado, e que não há evidências de fraude ou erro que possam justificar a pretensão autoral. Traz aos autos o contrato e a demonstração do extrato bancário da autora.

A sentença julgou improcedente o pedido, concluindo que é válida a relação jurídica estabelecida entre as partes. O magistrado destacou que, apesar da autora ser analfabeta, os documentos do contrato de empréstimo consignado foram devidamente assinados por ela e entregues com a documentação necessária, incluindo comprovante de residência. Ressaltou-se que a autora não demonstrou a alegada fraude nem a restituição dos valores que teriam sido indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Concluiu o julgador singular que não havia evidências suficientes para a alegação de fraude ou erro que justificassem a pretensão de anulação do contrato ou de indenização por danos morais ou repetição de indébito.

Na apelação, Cicera Alves da Silva, argumenta que, por sua condição de analfabetismo e idade avançada, é especialmente vulnerável, o que deveria impor a necessidade de formalidades adicionais para a validade do contrato, como a assinatura a rogo com poderes atribuídos por instrumento público e a presença de duas testemunhas, conforme prescrição do artigo 595 do Código Civil. Ela alega que o contrato apresentado não cumpre essas formalidades e, portanto, não deveria ser considerado válido. Além disso, a apelante questiona a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, argumentando que não houve comprovação de transferência do valor supostamente contratado para sua conta bancária, o que caracterizaria má-fé por parte do Banco Bradesco, e defende que os valores descontados sejam restituídos em dobro, além de pleitear indenização por danos morais pela angústia e constrangimento sofridos.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco defende a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade e legalidade do contrato e dos procedimentos adotados. Argumenta que a apelação não traz novos elementos capazes de desconstituir as conclusões alcançadas em primeiro grau.

É o RELATÓRIO.

Inclua-se em pauta. PELO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800284-19.2021.8.14.0116

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

ADVOGADOS: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES; FRANCISCO FILHO BORGES COELHO e GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso deve ser conhecido, tendo em vista a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Do contrato Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial, sob o argumento de que a instituição financeira ré não apresentou documentos hábeis à comprovação do empréstimo, considerando que não foram cumpridas as exigência do art. 595 do CC/02 e que o banco não comprovou a disponibilidade da quantia em sua conta.

É imperioso destacar que os analfabetos são pessoas plenamente capazes, com aptidão para contrair obrigações e direitos, sem a necessidade de instrumento público ou constituição de procurador por instrumento público para realização dos atos da vida civil, ante a ausência previsão legal nesse sentido.

Nessas hipóteses, devem ser observados os requisitos do artigo 595 do Código Civil, a saber:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No caso em tela, não obstante a instituição financeira ter apresentado o contrato de empréstimo, verifica-se que este conta com a assinatura da consumidora, ora apelante, a partir da sua digital, e a assinatura de uma única testemunha. (id
16655132
)

Nesse diapasão não se pode perder de vista que a jurisprudência do STJ caminha para o seguinte entendimento:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA-PILOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO A ROGO POR PESSOA ANALFABETA NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

1. Controvérsia acerca da validade da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

2. Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: "É considerado legal o instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas para a contratação de empréstimos consignados entre pessoas analfabetas e instituições financeiras, nos ditames do art. 595 do CC, não sendo necessário instrumento público para a validade da manifestação de vontade do analfabeto nem procuração pública daquele que assina a seu rogo, cabendo ao poder judiciário o controle do efetivo cumprimento das disposições do artigo 595 do Código Civil".

4. Acórdão recorrido fundamentado em matéria de direito federal, especialmente no art. 595 do Código Civil, que tem a seguinte redação: "No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

5. Julgamento na origem pela improcedência do pedido de anulação, sob o fundamento de validade da contratação a rogo, com duas testemunhas.

6. Necessidade de formação de precedente qualificado a respeito desse tema no âmbito deste Tribunal Superior, a fim de preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

7. Questão federal afetada: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

8. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.943.178/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

Com efeito, não sendo observadas as formalidades legais, declara-se a nulidade dos contratos discutidos pela ausência da forma prescrita em lei (art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil ).

Dessa forma, resta devida a declaração da inexistência da dívida , decorrente do contrato n. 0123268787700

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, a qual entendo que deve ser firmada no quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender a patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa forma, tendo sido inobservada a forma prescrita em lei, nos termos do art. art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil, entendo que merece reparo a sentença primeva, para que seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo firmado com a ré, ora apelada.

Ressalta-se que com a declaração de nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
, de modo que sobre a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor deve ser abatido o valor disponibilizado em sua conta bancária, uma vez que o valor descrito no contrato questionado conta no extrato bancário da aurora (id n.
16655131
)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, em reforma da sentença, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade do contrato nº e condenar a parte ré/apelada a restituir, em dobro, todos os valores pagos indevidamente pelo apelante, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso - pagamento de cada prestação ( súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC).

Contudo, registro que, dos valores que deverão ser pagos à parte autora, deve ser abatida a quantia referente ao depósito realizado, a título de empréstimo, ora considerado nulo, corrigida monetariamente desde a data que o efetivo valor tornou-se disponível ao autor/apelante.

Honorários de 10% sobre a condenação (considerando as nuances dispostas no art. 85, §2° do CPC) e custas processuais, os quais devem ser arcados pela parte ré.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024